Tribunal: STF
Processo: ARE 1331773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO/SUPLEMENTO. PEPTAMEN JR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
    a) O direito à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado pelo Estado (União, Estados e Municípios), desde que comprovada a doença e a necessidade de tratamento específico, mediante atestado subscrito por profissional médico.
    b) A propósito, é oportuno ressaltar que a prescrição específica do tratamento postulado foi feita por profissional habilitado, responsável pelo tratamento da paciente, e, portanto, por quem tem as melhores condições de averiguar as reais necessidades dela.
    c) O Mandado de Segurança é instrumento processual adequado para assegurar o fornecimento de remédio cuja prova necessidade é suficientemente comprovada por laudo médico, dispensando-se a dilação probatória inerente as vias ordinárias.
    2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE REGIONAL DE SAÚDE QUE PRATICOU O ATO COATOR.
    a) o Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar Mandado de Segurança com a finalidade de fornecimento gratuito, pelo Estado, de alimento medicamento fundamental para tratamento de doença que acomete cidadão, consoante suas próprias funções institucionais inseridas na Constituição Federal, já que lhe incumbe, dentre outras, a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis - decorrendo daí seu interesse de agir.
    b) O fato de o Decreto Estadual n. 284/2007 instituir condição (autorização prévia e expressa do Governador do Estado) para a compra dos medicamentos a serem fornecidos aos cidadãos em nada afeta a indicação do Diretor de Regional de Saúde, no caso, como Autoridade Coatora, que se omitiu no fornecimento de alimento-medicamento necessário a tratamento de doença.
    3) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 286 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENAÇÃO QUE DEVE SE ATER AO PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL INCIDÈNCIA DO ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    a) o Ministério Público fez pedido certo e determinado, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, conforme se observa na petição inicial (08.v.), de acordo com as prescrições médicas, não se podendo admitir que a sentença estabeleça obrigação que não foi requerida na petição inicial, com fulcro em eventual alteração do medicamento/suplemento indicado e/ou dos insumos necessários ao tratamento da paciente.
    b) Ademais, no caso incide o disposto no artigo 460 do Código de Processo Civil, segundo o qual é 'Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado'.
    4) APELO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA, NO MAIS, MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 127; 129, II; 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente